Tribunal: TJSP
Processo: 3004392-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. OBJETO. AFASTAMENTO DO SERVIDOR SEM DESCONTOS. Causa de pedir versa sobre o reconhecimento do direto à aposentadoria por invalidez. No plano da cognição sumária é possível atribuir consistência à alegação e, com isso, reconhecer os pressupostos legais para a tutela de urgência. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. OBJETO. AFASTAMENTO DO SERVIDOR SEM DESCONTOS. Causa de pedir versa sobre o reconhecimento do direto à aposentadoria por invalidez. No plano da cognição sumária é possível atribuir consistência à alegação e, com isso, reconhecer os pressupostos legais para a tutela de urgência. A parte reúne informações que apontam para plausibilidade da incapacidade laborativa em razão de diversas doenças. Nesse momento processual prepondera a percepção de que a manutenção do ato do Estado tem potencial para se revelar, para o autor, mais lesiva do que seria prejudicial, para a Administração, ordenar que os pagamentos sejam mantidos. Conclusões assentadas nas alegações do autor e que, evidentemente, poderão ser oportunamente revertidas, inclusive com as consequentes sanções processuais, se demonstrada a alteração da verdade dos fatos. Sem embargo da melhor investigação da matéria, no plano da cognição exauriente, a concessão da tutela provisória inibe o Estado de São Paulo a não proceder ao desconto dos vencimentos do autor em razão dos dias não trabalhados, ao menos até o fim da demanda.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3004392-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOSÉ ROBERTO
THOMAZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004392-68.2019.8.26.0000 - no 20640
2
Voto n. 20640
Agravo de instrumento n. 3004392-68.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Natureza: Tratamento da própria saúde
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: José Roberto Thomaz da Silva
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE
URGÊNCIA.
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. OBJETO.
AFASTAMENTO DO SERVIDOR SEM DESCONTOS. Causa de pedir versa sobre o reconhecimento do direto à aposentadoria por
invalidez. No plano da cognição sumária é possível
atribuir consistência à alegação e, com isso, reconhecer
os pressupostos legais para a tutela de urgência. A parte
reúne informações que apontam para plausibilidade da
incapacidade laborativa em razão de diversas doenças.
Nesse momento processual prepondera a percepção de
que a manutenção do ato do Estado tem potencial para
se revelar, para o autor, mais lesiva do que seria
prejudicial, para a Administração, ordenar que os
pagamentos sejam mantidos. Conclusões assentadas nas
alegações do autor e que, evidentemente, poderão ser
oportunamente
revertidas,
inclusive
com
as
consequentes sanções processuais, se demonstrada a
alteração da verdade dos fatos. Sem embargo da melhor
investigação da matéria, no plano da cognição
exauriente, a concessão da tutela provisória inibe o
Estado de São Paulo a não proceder ao desconto dos
vencimentos do autor em razão dos dias não
trabalhados, ao menos até o fim da demanda.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004392-68.2019.8.26.0000 - no 20640
3
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, que deferiu a
tutela de urgência em sede de ação ajuizada para anular ato da Administração
que indeferiu o pedido de manutenção da licença saúde.
A agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de
concessão de liminares de que decorra a necessidade de liberação de recursos
financeiros; (ii) a insuficiência da prova documental apresentada, noticiando que
o estado de saúde do agravante lhe permitia trabalhar; (iii) a irreversibilidade da
medida.
Foi denegado o efeito suspensivo (fls. 52/54) e o agravado
apresentou contraminuta (fls. 57/60).
É o relatório.
A ação foi manejada para o fim de obrigar a Fazenda a
conceder a aposentadoria por invalidez em razão do quadro de saúde irreversível
do autor. Em sede de tutela antecipada foi postulada a manutenção do
afastamento até a perícia.
O juízo “a quo” concedeu a tutela antecipada.
A matéria devolvida pelo agravo gravita em torno dos
pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela, o que inibe o exame
exauriente das questões discutidas no processo de origem. Isso significa que, no
presente recurso, não se resolve definitivamente se o agravante efetivamente
não reúne condições de trabalhar, como anuncia a causa de pedir.
A Fazenda quer a revogação da tutela de urgência
concedida para autorizar o afastamento do servidor até a produção da prova
pericial.
A antecipação dos efeitos de tutela de urgência exige a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004392-68.2019.8.26.0000 - no 20640
4
situação de risco para o direto a ser tutelado, se procedente o pedido mediato, e
a existência da prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
Dito isso, nota-se que o alegado impedimento esteve
escorado em prova documental de fls. 13/25 que informa a incapacidade para o
labor, em razão de problemas de saúde (Síndrome de Burnout F-43.1 e 2 e
Transtorno Progressivo Refratário ao Tratamento F33.2).
A agravante defende, no campo teórico, a higidez do ato
administrativo escorado no laudo do DPME, bem como a inadmissibilidade de
concessão de liminares contra o ente público, sem apresentar alegações de fato
tendentes a infirmar as alegações do agravante.
Prepondera, neste momento, a percepção de que a
manutenção do ato do Estado tem potencial para se revelar, para o autor, mais
lesiva do que seria prejudicial, para a Administração, ordenar que os pagamentos
sejam mantidos.
Assim, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a
obrigação do Estado de São Paulo em não proceder ao desconto dos vencimentos
do autor em razão dos dias não trabalhados, ao menos até o fim da demanda.
Estas conclusões estão assentadas nas alegações do autor
e, evidentemente, poderão ser oportunamente revertidas, inclusive com as
consequentes sanções processuais se demonstrada a alteração da verdade dos
fatos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator